Tribunal: TJDFT
Processo: 0725945-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0725945-93.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO PARA A RESERVA REMUNERADA. LEGALIDADE DO ATO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de processo administrativo cujo objeto é a transferência do autor de ofício para a reserva remunerada, com a desaverbação dos registros de período trabalhado em iniciativa privada. Recurso do autor visa à procedência do pedido. 2 – Liminar. Revogação. Improcedência do pedido. Com a rejeição do pedido, cessa a eficácia da antecipação de tutela concedida. O deferimento da medida se dá em um juízo de verossimilhança, de modo que exaurida a cognição com a improcedência do pedido, esvai-se o seu fundamento. 3 – Nulidade de ato administrativo. Transferência de militar, de ofício, para a reserva remunerada. Desaverbação de período trabalhado em iniciativa privada. Impossibilidade. Na forma do art. 108 da Lei 12.086/2009, "Será transferido para a reserva remunerada, ex officio, o militar dos postos definidos nos incisos I a III do § 2o do art. 71 ou da última graduação de cada Quadro ou Qualificação, que possuir 6 (seis) anos de permanência nesse posto ou graduação e contar, cumulativamente, com 30 (trinta) anos ou mais de serviço.". De outra parte, dispõe o art. 24-G, inciso I e Parágrafo único, do Decreto-lei 667/1969, com redação dada pela Lei 13.954/2019: “Art. 24-G. Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem: I - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete por cento);” Parágrafo único. Além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, o militar deve contar no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1o de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019)”. O autor ingressou no Corpo de Bombeiros em 08/12/1993. O documento de ID 30421934 PAG 39-40 indica que em 03/05/2021 o autor contava com 6 anos e 5 meses no posto de subtenente, 27 anos, 5 meses e 3 dias de efetivo serviço militar, e 34 anos, 3 meses e 22 dias de tempo de serviço, com a averbação em 2018 de 2.514 dias de tempo de serviço em iniciativa privada. Nesse quadro, é possível concluir que em 30/11/2020, quando decorreu 6 anos de sua última promoção (30/11/2014), reuniu os requisitos legais para a passagem, de ofício, à reserva remunerada, já consideradas as alterações normativas implementadas pela Lei 13.954/2019 que, a rigor, não influenciaram no caso do autor, pois em 31/12/2019, marco para adoção das novas condições, já contava com mais de 30 anos de tempo de serviço, nos termos do art. 123, inciso II, § 2o Lei 7.479/1986, e mais de 25 anos de serviço militar, apenas ainda não havia decorrido o tempo na graduação. Ainda que o pedido de desaverbação do tempo de serviço tenha sido formulado em abril/2021, antes de iniciar o processo administrativo visando à agregação do militar (maio/2021), em 30 de novembro de 2020 incidiram as hipóteses previstas no art. 108 da Lei 12.086/2009, cabendo à Corporação apenas dar cumprimento ao comando normativo, em estrita observância ao princípio da legalidade. Trata-se de ato vinculado, ficando a Administração adstrita à previsão legal. Por conseguinte, o autor não tem direito à desaverbação do período trabalhado na iniciativa privada, pelo que não há qualquer nulidade no processo administrativo que, de ofício, transferiu o militar para a reserva remunerada. Sentença mantida. 4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 em razão de o valor da causa não apresentar parâmetros adequados para o arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o da CFRB, bem como a inconstitucionalidade do art. 108 da Lei no 12.086/2009, que serviu de espeque ao desprovimento de seu Recurso Inominado, isso porque entende que, com a Reforma da Previdência, notadamente, com o advento da Lei no 13.954/2019, o referido artigo daquele diploma legal tornou-se inconstitucional. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Não há revolvimento de fatos e provas, o dispositivo legal foi devidamente prequestionado, e não há tema da referida matéria apreciada pelo STF em sede de Repercussão Geral, pelo que, presentes os pressupostos de admissibilidade, ADMITO o Recurso Extraordinário. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema objeto do recurso, qual seja: “inconstitucionalidade do art. 108 da Lei no 12.086/2009, em razão do advento da EC 103/2019 e respectiva Lei no 13.954/2019, que disciplinou a matéria revogando o referido artigo apontado como inconstitucional”. Remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário. Brasília, 26 de abril de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal